Tribunal: STJ
Processo: 5026123-58.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245125 - RS(2025/0455907-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA
AGRAVANTE
: SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS084765B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
TEMA N. 288 SO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória objetivando a
desconstituição da coisa julgada formada no processo de origem, tendo em
vista a distinção entre a hipótese fático-jurídica dos autos e aquela sobre a
qual se estruturou o julgamento do Tema n. 228 do Supremo Tribunal
Federal. O Tribunal
julgou procedente a ação rescisória.
a quo
II - Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível ação
rescisória para desconstituir coisa julgada formada em decisão que aplicou
Tema de Repercussão Geral indistintamente e que, assim, incorreu na
hipótese de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966,
V, do Código de Processo Civil.
III - No que se refere à matéria de fundo, discute-se a
possibilidade de restituição dos valores recolhidos, sob o regime de
substituição tributária, a título de contribuição ao Programa Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), incidentes sobre a venda de cigarros e cigarrilhas, quando a
base de cálculo fixada em lei for superior ao valor efetivamente praticado
na operação de venda ao consumidor final.
IV - O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
Tema n. 228 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É devida a
restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social Cofins recolhidas
a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das
operações for inferior à presumida."
V - Entretanto, este Tribunal Superior possui o entendimento de
que o direito à restituição, nos termos do Tema n.
não se aplica ao
228/STF,
caso dos autos, uma vez que a atividade desenvolvida pelo contribuinte diz
Documento eletrônico VDA56108199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: abba5c8e-c7fb-48a4-a14c-1da3559863cb

respeito à comercialização de cigarros e cigarrilhas. Isso porque, ao assumir
natureza
eminentemente
extrafiscal,
a
tributação
incidente
na
comercialização das referidas mercadorias não procura estabelecer a
presunção de uma base de cálculo futura, mas sim definir, de forma
deliberada, uma base de cálculo maior, com o fim aumentar a carga
tributária e, assim, desestimular o consumo do fumo. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.164.631/PR,
julgado em
DJEN de
relator
29/10/2025,
4/11/2025;REsp n. 2.135.871/SC,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
22/10/2025.
VI - Portanto, evidente que não assiste razão ao recorrente no
que tange ao alegado direito à restituição, não merecendo reforma o
acórdão recorrido que, ao dar provimento à ação rescisória, desconstituiu a
coisa julgada ao reconhecer que a decisão rescindenda aplicou o Tema n.
228 de Repercussão Geral sem ter promovido a necessária distinção entre a
realidade fática discutida nos autos e a delimitação da questão jurídica
promovida pela Corte constitucional, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 966,
VII - Dessa forma, para se alcançar posição diversa daquela
firmada pelo acórdão recorrido no que se refere ao reconhecimento de
ofensa à norma jurídica no caso dos autos, mostra-se indispensável o
reexame do conjunto fático-probatório, providência a qual se encontra
expressamente vedada pelo teor da
Nesse sentido: AgInt
Súmula n. 7/STJ.
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.725.865/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
27/10/2025.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: abba5c8e-c7fb-48a4-a14c-1da3559863cb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245125 - RS(2025/0455907-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA
AGRAVANTE
: SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS084765B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
TEMA N. 288 SO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória objetivando a
desconstituição da coisa julgada formada no processo de origem, tendo em
vista a distinção entre a hipótese fático-jurídica dos autos e aquela sobre a
qual se estruturou o julgamento do Tema n. 228 do Supremo Tribunal
Federal. O Tribunal
julgou procedente a ação rescisória.
a quo
II - Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível ação
rescisória para desconstituir coisa julgada formada em decisão que aplicou
Tema de Repercussão Geral indistintamente e que, assim, incorreu na
hipótese de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966,
V, do Código de Processo Civil.
III - No que se refere à matéria de fundo, discute-se a
possibilidade de restituição dos valores recolhidos, sob o regime de
substituição tributária, a título de contribuição ao Programa Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), incidentes sobre a venda de cigarros e cigarrilhas, quando a
base de cálculo fixada em lei for superior ao valor efetivamente praticado
na operação de venda ao consumidor final.
IV - O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
Tema n. 228 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É devida a
restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social Cofins recolhidas
a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das
operações for inferior à presumida."
V - Entretanto, este Tribunal Superior possui o entendimento de
que o direito à restituição, nos termos do Tema n.
não se aplica ao
228/STF,
caso dos autos, uma vez que a atividade desenvolvida pelo contribuinte diz
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

respeito à comercialização de cigarros e cigarrilhas. Isso porque, ao assumir
natureza
eminentemente
extrafiscal,
a
tributação
incidente
na
comercialização das referidas mercadorias não procura estabelecer a
presunção de uma base de cálculo futura, mas sim definir, de forma
deliberada, uma base de cálculo maior, com o fim aumentar a carga
tributária e, assim, desestimular o consumo do fumo. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.164.631/PR,
julgado em
DJEN de
relator
29/10/2025,
4/11/2025;REsp n. 2.135.871/SC,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
22/10/2025.
VI - Portanto, evidente que não assiste razão ao recorrente no
que tange ao alegado direito à restituição, não merecendo reforma o
acórdão recorrido que, ao dar provimento à ação rescisória, desconstituiu a
coisa julgada ao reconhecer que a decisão rescindenda aplicou o Tema n.
228 de Repercussão Geral sem ter promovido a necessária distinção entre a
realidade fática discutida nos autos e a delimitação da questão jurídica
promovida pela Corte constitucional, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 966,
VII - Dessa forma, para se alcançar posição diversa daquela
firmada pelo acórdão recorrido no que se refere ao reconhecimento de
ofensa à norma jurídica no caso dos autos, mostra-se indispensável o
reexame do conjunto fático-probatório, providência a qual se encontra
expressamente vedada pelo teor da
Nesse sentido: AgInt
Súmula n. 7/STJ.
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.725.865/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
27/10/2025.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP,
COFINS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CIGARROS E CIGARRILHAS.
Tese 228 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Violação a norma
jurídica constituída pelo precedente vinculante, inobservância de distinção. Admissão da
ação rescisória sgundo a hipótese do inciso V e parágrafo 5o do artigo 966 do Código de
Processo Civil. Sucumbência, causalidade.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço
parcialmente do recurso especial interposto por SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

SA e SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA para desprovê-lo, bem como
conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe provimento para determinar
ao Tribunal de origem que fixe honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte
vencedora na ação rescisória."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Não se pretende rediscutir prova, mas delimitar o alcance normativo
Súmula 7/STJ:
do
do CPC. A conclusão sobre a licitude do uso da ação rescisória decorre de
art. 966
interpretação jurídica, não de revolvimento fático.
A distinção invocada pela Fazenda foi impugnada desde a origem
Súmula 283/STF:
da ação rescisória, justamente sob o argumento de inovação jurídica e uso indevido da via
rescisória. Não há fundamento autônomo inatacado capaz de sustentar o acórdão recorrido
de forma independente.
[...]
A admissão de ação rescisória nessas circunstâncias — como forma de adequar
decisão definitiva a orientação jurisprudencial posteriormente afirmada — representa
precisamente a hipótese que se busca delimitar e, ao que tudo indica, restringir, no
julgamento do
em consonância com a Súmula 343 do STF e com os
Tema 1.299/STJ,
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
Desse modo, a existência do
reforça a necessidade de interpretação
Tema 1.299/STJ
restritiva do
§§ 5o e 6o, do CPC, afastando-se a possibilidade de utilização da ação
art. 966,
rescisória como sucedâneo recursal ou mecanismo de correção retrospectiva de decisões
transitadas em julgado, especialmente quando fundadas em interpretação juridicamente
possível e compatível com o estado da jurisprudência à época do julgamento rescindendo

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível ação rescisória para
desconstituir coisa julgada formada em decisão que aplicou Tema de Repercussão Geral
indistintamente e que, assim, incorreu na hipótese de violação manifesta de norma
jurídica, nos termos do
V, do Código de Processo Civil.
art. 966,
No que se refere à matéria de fundo, discute-se a possibilidade de restituição
dos valores recolhidos, sob o regime de substituição tributária, a título de contribuição ao
Programa Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), incidentes sobre a venda de cigarros e cigarrilhas, quando a base de
cálculo fixada em lei for superior ao valor efetivamente praticado na operação de venda
ao consumidor final.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema n. 228 de
Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social Cofins recolhidas a mais, no
regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida.

Entretanto, este Tribunal Superior possui o entendimento de que o direito à
restituição, nos termos do Tema n.
não se aplica ao caso dos autos, uma vez
228/STF,
que a atividade desenvolvida pelo contribuinte diz respeito à comercialização de cigarros
e cigarrilhas. Isso porque, ao assumir natureza eminentemente extrafiscal, a tributação
incidente na comercialização das referidas mercadorias não procura estabelecer a
presunção de uma base de cálculo futura, mas sim definir, de forma deliberada, uma base
de cálculo maior, com o fim aumentar a carga tributária e, assim, desestimular o
consumo do fumo. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

COMÉRCIO
DE
CIGARROS
E
CIGARRILHAS.
PIS/COFINS.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 228 DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 228 da
Repercussão Geral não se aplica à hipótese de comercialização de cigarros e cigarrilhas.
2. No julgamento do RE 596.832
a Suprema Corte assentou que o
RG/RJ,
recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime de substituição tributária,
possui caráter provisório, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos a maior
quando o preço efetivo da operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de
tributação.
3. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se pauta em base
de cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o que afasta a possibilidade de
restituição com fundamento na tese do Tema 228, mesmo em caso de venda por preço
inferior ao estipulado.
4. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação dos
produtos derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse contexto, a elevação legal da
base de cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o desestímulo ao
consumo, visando à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e econômicos
associados ao uso do tabaco.
5. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarro esvaziaria
por completo a finalidade extrafiscal do regime tributário adotado para o setor,
inviabilizando a utilização da tributação como instrumento de intervenção estatal orientado
à implementação de políticas públicas de saúde.
6. No caso concreto, a parte recorrente não impugnou, nas razões do recurso especial,
o distinguishing realizado pelo acórdão recorrido quanto ao precedente vinculante. A
ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção da decisão
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.164.631/PR,
julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 146 DO CTN
E 493 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PIS /COFINS. COMÉRCIO DE CIGARROS E CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE
DA TESE FIRMADA NO TEMA 228 DO STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 146 do CTN e 493 do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que de forma implícita,
incidem, no ponto, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF .
2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 228 da Repercussão Geral
não se aplica à hipótese de comercialização de cigarros e cigarrilhas.
3. No julgamento do RE 596.832
a Suprema Corte assentou que o
RG/RJ,
recolhimento da contribuição ao PIS e da Cofins, no regime de substituição tributária,
possui caráter provisório, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos a maior
quando o preço efetivo da operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de
tributação.
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

4. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se pauta em base
de cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o que afasta a possibilidade de
restituição com fundamento no Tema 228, mesmo em caso de venda por preço inferior ao
estipulado.
5. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação dos
produtos derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse contexto, a elevação legal da
base de cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o desestimulo ao
consumo, visando à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e econômicos
associados ao uso do tabaco.
6. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarro esvaziaria
por completo a finalidade extrafiscal do regime tributário adotado para o setor,
inviabilizando a utilização da tributação como instrumento de intervenção estatal orientado
à implementação de políticas públicas de saúde.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.135.871/SC,
DJEN de
)
16/10/2025,
22/10/2025.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.

COMÉRCIO
DE
PIS/COFINS.
CIGARROS E CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA
228 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 228 da Repercussão Geral
não se aplica à hipótese de comercialização de cigarros e cigarrilhas.
2. No julgamento do RE 596.832
a Suprema Corte assentou que o
RG/RJ,
recolhimento da contribuição ao PIS e da Cofins, no regime de substituição tributária,
possui caráter provisório, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos a maior
quando o preço efetivo da operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de
tributação.
3. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se pauta em base
de cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o que afasta a possibilidade de
restituição com fundamento no Tema 228, mesmo em caso de venda por preço inferior ao
estipulado.
4. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação dos
produtos derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse contexto, a elevação legal da
base de cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o desestimulo ao
consumo, visando à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e econômicos
associados ao uso do tabaco.
5. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarro esvaziaria
por completo a finalidade extrafiscal do regime tributário adotado para o setor,
inviabilizando a utilização da tributação como instrumento de intervenção estatal orientado
à implementação de políticas públicas de saúde.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em,
REsp n. 2.199.044/RS,
DJEN
de
)
16/10/2025,
22/10/2025.

Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

Portanto, evidente que não assiste razão ao recorrente no que tange ao alegado
direito à restituição, não merecendo reforma o acórdão recorrido que, ao dar provimento
à ação rescisória, desconstituiu a coisa julgada ao reconhecer que a decisão
rescindenda aplicou o Tema n. 228 de Repercussão Geral sem ter promovido a necessária
distinção entre a realidade fática discutida nos autos e à delimitação da questão jurídica
promovida pela Corte constitucional, nos termos do
§ 5o do CPC:
art. 966,

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
[...]
V - violar manifestamente norma jurídica
[...]
§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
deste artigo, contra
caput
decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos
repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no
processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Dessa forma, para se alcançar posição diversa daquela firmada pelo acórdão
recorrido no que se refere ao reconhecimento de ofensa à norma jurídica no caso dos
autos, mostra-se indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência a
qual se encontra expressamente vedada pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA
DE
NORMA
JURÍDICA.
ARTIGO
966,
V,
DO

REVISÃO.

CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada em violação
manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do
exige que a interpretação dada
CPC/2015)
pelo acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante que destoe de modo manifesto da
norma evidentemente extraída do dispositivo de lei. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória
ao fundamento de que a pretensão autoral reside no reexame de matéria já apreciada e que
não restou comprovada a alegada violação a norma jurídica.
4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a convicção formada
pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de ofensa à norma jurídica na espécie,
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável no recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.725.865/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
27/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERRENO E MARINHA.
DEMARCAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA. ART. 966,
V, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o
CPC/2015.
SÚMULA 7/STJ.
recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada em violação
manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a interpretação dada pelo
acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante que destoe de modo manifesto da norma
evidentemente extraída do dispositivo de lei.
3. No caso dos autos, a Corte de origem menciona que inexiste relação jurídica entre
a União e a parte ré referente aos lotes objetos da controvérsia, apontando para a falta de
prova da cadeia dominial dos imóveis suscitados. Firma o entendimento, ainda, de que não
houve desrespeito ao princípio da continuidade registrária, tendo em vista os documentos
aferidos que demonstram transmissões regulares e válidas da propriedade.
4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a convicção formada
pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de ofensa à norma jurídica na espécie,
demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.106.668/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
3/6/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: 8799b786-ff15-4165-9c92-c2db88f33725

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.245.125 / RS
Número Registro: 2025/0455907-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047687920224047107 50261235820244040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA
RECORRENTE : SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS084765B
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA
RECORRIDO
: SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS084765B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA
AGRAVANTE : SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS084765B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56077179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 587de3d8-6d01-45ff-95a4-712ebe0b9974

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 587de3d8-6d01-45ff-95a4-712ebe0b9974